Tribunal: TJPA
Processo: 0832283-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832283-51.2020.8.14.0301

APELANTE: HUGO LEONARDO PADUA MERCES

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RETIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por consorciado contra acórdão que ratificou decisão monocrática, a qual extinguiu ação relativa à convocação de assembleia geral extraordinária, com fundamento em cláusula contratual do consórcio. O embargante alegou contradições e omissões, sustentando que o julgado incorreu em error in judicando ao extinguir o feito sem resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão que declarou a extinção do processo com base em dispositivo inaplicável à hipótese; e (ii) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou inovação ao tratar de cláusula contratual e providências não requeridas na petição inicial.

III. Razões de decidir

3.

Constatou-se contradição na decisão embargada ao declarar a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC, que trata de extinção com resolução de mérito. A correção é necessária para harmonização entre fundamentação e dispositivo.

4.

A alegada omissão sobre a cláusula contratual 7.2.2 e a suposta onerosidade excessiva foi afastada por se tratar de inovação recursal, não tendo sido suscitada na petição inicial. A cláusula contratual encontra respaldo no art. 19 da Lei nº 11.795/2008, que exige quórum mínimo de 30% dos consorciados para convocação da assembleia.

5.

Quanto aos pedidos relativos à disponibilização de contatos dos consorciados e criação de plataforma eletrônica, a decisão embargada analisou adequadamente os limites da controvérsia, não havendo omissão relevante.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para retificar o acórdão anterior, reconhecendo a extinção do processo
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC. Mantidos os demais fundamentos do julgado.

Tese de julgamento
:

“1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para corrigir contradição entre fundamentação e dispositivo quanto à natureza da extinção do processo. 2. Alegações não formuladas na petição inicial configuram inovação recursal e não ensejam omissão sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, 487, I, e 1.022; CDC, art. 6º, V; Lei nº 11.795/2008, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.472.945/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.10.2017.

STF, RE 636.553/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832283-51.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS.

EMBARGADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS
contra o Acórdão constante no ID.

21492788, que conheceu e negou provimento ao recurso.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
apresentada pelas partes atacando a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por HUGO LEONARDO PADUA MERCES em face da
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

Narram os autos de origem que
HUGO LEONARDO PADUA MERCES
afirma que celebrou com a requerida, com adesão em 09/06/2014, contrato de participação em grupo de consórcio imobiliário (contrato nº 712750).

Que é habitualmente pontual nos pagamentos das parcelas e sempre está apto às assembleias mensais, participando tanto nos sorteios, quanto na oferta de lances (fixos e livres), porém, em razão das medidas de distanciamento social para conter a transmissão de COVID-19, está sem condições de manter as parcelas do consórcio.

Sustenta que, desde a vigência da decretação do estado de calamidade pelo Congresso Nacional, não adimpliu as parcelas do consórcio nos meses de abril e maio, pois é advogado, sem vínculo empregatício ou cargo público, tendo ganhos variáveis como profissional liberal, o que foi diretamente afetado pelos impactos econômicos decorrentes da pandemia.

Solicitou administrativamente, nos termos das cláusulas contratuais 7.2, item III e 7.2.2, que a requerida convocasse AGE para tratar da suspensão do grupo, mas recebeu como resposta que tal solicitação teria que ser feita por 30% dos consorciados.

Que requereu o contato dos consorciados para que pudesse mobilizar o quórum necessário à convocação da AGE, o que também lhe foi negado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Ao final, requer tutela provisória, nos seguintes termos:

“
a) determine às Requeridas que convoquem, no prazo de 05 (cinco) dias, Assembleia Geral Extraordinária – AGE, para que os consorciados possam deliberar sobre a possibilidade de suspensão do contrato pactuado enquanto surtir os efeitos patrimoniais da decretação de Estado de Calamidade Pública (Decreto Legislativo Nº 6, de 2020), sob pena de astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais);

a.1. Que faça prova da notificação idônea de todos os consorciados sobre a convocação da assembleia;

a.2. Que oportunizem os meios adequados para que todos os consorciados possam participar remotamente da assembleia;

a.3. Que os consorciados inadimplente em decorrência das parcelas vencidas durante o estado de calamidade pública possam votar;

a.4. Que não inscreva o Autor em cadastro de inadimplência enquanto não convocar e realizar a AGE.

b) Subsidiariamente, que a Requerida disponibilize ao Autor os dados necessários, no prazo de 07 (sete) dias, para que o próprio contate os demais consorciados com objetivo de alcançar o quórum mínimo para convocação da AGE;

b.1. ademais, que a Requerida oportunize os meios adequados para que todos os consorciados possam participar remotamente da assembleia, caso alcançado o quórum contratual mínimo de convocação;

b.2. por fim, que os consorciados inadimplente em decorrência das parcelas vencidas durante o estado de calamidade pública possam votar.”

No mérito, requer a ratificação da tutela provisória concedida.

A inicial veio instruída com documentos.

Decisão
(id n. 1783221)
deferiu a gratuidade processual com a ressalva de que será revogada tão logo se perceba a regularização da situação econômica do autor e indeferiu o pedido liminar.

O autor informou a interposição de agravo de instrumento (id n. 17734155), nos seguintes termos:

Em observância ao disposto no caput do art. 1.018 do CPC/2015, o Autor, atuando em causa própria, informa a este Juízo que, contra capítulo da Decisão ID 17383221 que indeferiu liminar, interpôs Agravo de Instrumento (ANEXO I).

Na oportunidade, requer a este Órgão Julgador, que no exercício de juízo de retratação, bem como diante dos fatos novos, reconsidere o indeferimento da liminar, pelas seguintes razões:

1. Em se tratando a questão da fragilidade do periculum in mora, importa ressaltar que antes de acionar a jurisdição do TJPA, buscou a SJPA (vide processo 1012559-43.2020.4.01.3900, distribuído em 26 abril 2020), contudo houve sentença que declinou da competência em favor da Justiça Comum Estadual (Comarca de Belém), conforme Anexo II. Portanto, resta evidente que o Advogado/Autor acionou o Judiciário desde o primeiro momento, restando evidente o periculum in mora (ANEXO II).

2. O Advogado/Autor conseguiu adimplir as parcelas vencidas (Anexo III), contudo isto prejudicou seu orçamento pessoal, de modo que ainda se faz presente a necessidade da concessão da liminar, até porque novas parcelas virão (ANEXO III).

3. Por fim, a presente demanda não busca no Poder Judiciário a violação do pacta sunt servanda, mas prestação jurisdicional que assegure vida ao dispositivo contratual que outorga aos participantes do grupo consorcial a possibilidade de convocar AGE. Em nenhum momento o Autor pediu que o consórcio fosse suspenso sem AGE; apenas pediu que a possibilidade (inclusive prevista contratualmente) fosse debatida no fórum legítimo para tal. O item 7.2.III é muito claro quando diz que:

“
7.2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Nessa assembleia poderão ser decididos por proposta do GRUPO ou da ADMINISTRADORA, os seguintes assuntos:

(...)

III Dilatação do prazo de duração do GRUPO, com suspensão ou não do pagamento de parcelas por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem o cumprimento de suas obrigações;”

4. Por outro lado, assiste razão ao Juízo quando ressalva que conceder os dados pode violar o sigilo das demais pessoas do grupo, contudo o Réu (Administrador do Consórcio) poderia disponibilizar uma plataforma digital que permitisse a comunicação entre os consociados de um mesmo grupo, para que estes possam se organizar para discutirem a convocação ou não de uma AGE neste momento de tanta excepcionalidade quando o que estamos vivendo.

5. Não oportunizar uma plataforma desta natureza é fazer letra morta do dispositivo contratual que assegura a 30% dos consorciados convocar AGE, deixando ao critério exclusivo do Administrador do Consórcio tal possibilidade, colocando a coletividade dos consumidores em evidente posição de desvantagem.

6. Ante o exposto, diante dos fatos novos, requer-se a este Juízo que conceda liminar determinado ao Administrador do Consórcio (ora Réu) que disponibilize plataforma eletrônica que possibilite o contato direto entre os consorciados de um mesmo grupo, para que haja possibilidade dos consorciados decidirem sobre a possibilidade de convocação da AGE, para deliberar sobre dilatação do prazo de duração do GRUPO, com suspensão ou não do pagamento de parcelas por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem o cumprimento de suas obrigações, sob pena de astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,

pede deferimento.

Belém, 15 de junho de 2020.

HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS

ADVOGADO. OAB/PA 017.835

Contestação
(id n. 18394237)
apresentada tempestivamente (id n. 1819127) na qual a requerida refuta os argumentos constantes na inicial, requerendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência e a total improcedência dos pedidos autorais.

Decisão
id n. 18442843
reconsiderou o item 2 da decisão id n. 17383221 e deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize lista contendo os dados dos participantes do grupo de consórcio em questão, viabilizando a reunião de forma remota, nos termos dos arts. 5º e 12, da Lei 14.010/2020, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

A requerida informou interposição de agravo de instrumento
(id n. 18795965)
e, em obediência à decisão id n. 18442843, juntou os dados de todos os consorciados que integram o grupo do consórcio objeto desta demanda (
id n. 18823594, 18823598).

Réplica com pedido de julgamento antecipado do mérito
(id n. 19003695).

Decisão
(id n. 19735753)
manteve a decisão proferida em sede de tutela, conheceu a decisão em sede de agravo de instrumento e determinou a intimação das partes para cumprimento, bem como revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida, determinando o recolhimento das custas processuais, deferindo o parcelamento.

Instadas a especificarem provas, o autor apresentou comprovante de recolhimento da 1ª
(id n. 20513636)
e da 2ª parcela de custas processuais e requereu o julgamento antecipado da lide
(id n. 21512635)
, o requerido quedou-se inerte
(id n. 22082867).

O autor informa que realizou o pagamento da 3ª
(id n. 22029223)
e da última parcela
(id n. 29434074)
das custas processuais, requerendo o julgamento do feito.

Sobreveio a sentença combatida lavrada nos seguintes termos:

(...)

3. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratifico a tutela antecipada concedida anteriormente e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC, com fundamento no princípio da preservação dos contratos, e determino:

I. que a requerida convoque AGE (ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) nos termos da cláusula 7.2.2 do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Imobiliário (n° 712750), para que os consorciados possam deliberar acerca dos itens III e V da cláusula 7.2 do referido contrato, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

II. que a requerida oportunize os meios adequados para que todos os consorciados possam participar da AGE, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

III. que, enquanto não realizada a AGE, a requerida se abstenha de inscrever o autor no cadastro de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a requerida responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

Outrossim, a requerida responde pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto, considerando-se a complexidade da causa.

Fica a parte advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Remetam-se os autos à Unaj para ulteriores de direito.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado nos presentes autos, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)

Inconformada a
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
recorre a instância defendendo que a pretensão é improcedente, devido “o interesse do GRUPO prevalece sobre os interesses individuais dos consorciados” e, portanto, não se pode privilegiar o interesse de um em detrimento dos outros/grupo, em busca da manutenção e sustentação do GRUPO todo e não apenas de um consorciado.

Diz que devido a Pandemia a Administradora implementou ações para evitar prejuízos ao grupo, prorrogando o prazo de cancelamento das cotas inadimplentes não contempladas (e contempladas sem o bem) para até 6 (seis) parcelas em atraso.

Afirma que referida suspensão de prazo trouxe segurança a todos os consorciados que se entraram inadimples por conta da pandemia, inclusive para o Apelado que após o ajuizamento desta demanda(MAIO/2020) ficou inadimplente no mês de JUNHO/2020, tendo sido um dos consorciados alcançados pelas ações desta Administradora, que prorrogou o prazo de cancelamento das cotas inadimplentes não contempladas (e contempladas sem o bem) para até 6 (seis) parcelas em atraso, possibilitando um prazo de 6 meses para se recompor financeiramente, sem ser incluído com consorciado desistente/inadimplente, comprovando que a Administradora/Apelante tem efetivamente cumprido com o seu dever na garantia do melhor interesse do grupo consórtil.

O Apelado conforme as informações narradas na inicial, busca obter o fornecimento de dados dos demais consorciados para que o mesmo realize contato para convocação da Assembleia Geral Extraordinária, entretanto, a Administradora dever de manter sigilo das informações contratuais de todos os consorciados, nãos sendo possível prestar tal informação, em obediência as regras contratuais e legais existentes em nosso país, especialmente, a VIOLAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LEI 13.709/18.

Por fim, sustenta que devem ser observadas as disposições contratuais, escorando-se no princípio do pacta sunt servanda

Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso para que seja julgada improcedente a demanda, com a condenação dos autos a verba sucumbencial
(ID. 10437654)

Em contrarrazões
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS
rebateu as razões recusais, arguiu a litigância de má-fé e pediu o desprovimento do recurso.

Em seguida, interpôs
RECURSO ADESIVO
no
ID. 10437664
, defendendo a inobservância da fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, do CPC, pleiteando a majoração da verba para 20% sobre o valor atribuído a causa.

Em contrarrazões a
CAIXA CONSÓRCIOS S/A
refuta as razões do recurso adesivo e pede o seu desprovimento.

Custas em dobro recolhidas por
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS (ID. 12099141).

HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS,
protocolou petição
(ID. 12779434)
pedindo o provimento monocrático ao Apelo Adesivo, pois alega que a causa de pedir recursal tem fundamento em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos,
in causu
, a Tese Firmada no Repetitivo 1.076.

Proferi monocrática
(ID 14992781)
, que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. PANDEMIA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO POR 30% DOS CONSORCIADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo a ação, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Consequentemente INVERTO O ÔNUS SUCUMBENCIAL e fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil/2015.

Por fim,
NÃO CONHECO do Recurso Adesivo
, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. (...)

AGRAVO INTERNO

(id. 15488287)
contra a decisão monocrática, interposto por
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS
, em que este argumenta que a cláusula contratual que exige um quórum mínimo de 30% dos consorciados para convocar a AGE é, na prática, inaplicável, pois não há meios para contato entre os consorciados, gerando um desequilíbrio contratual.

Além disso, ressalta que solicitou a disponibilização de uma plataforma eletrônica para deliberação virtual, o que não feriria a LGPD e permitiria a comunicação necessária.

Defende que a decisão de primeiro grau, ao determinar a convocação da AGE, baseou-se na revisão contratual em razão da onerosidade excessiva causada pela pandemia, conforme previsto no CDC, citando jurisprudência do STJ que reconhece a possibilidade de revisão contratual nesse contexto e a necessidade de atuação do Poder Judiciário para proteger os direitos do consumidor.

Requer a retratação para reconsiderar a decisão monocrática, negando provimento à apelação da Caixa Consórcio e dando provimento à sua apelação adesiva. Caso a retratação seja negada, solicita o recebimento do agravo interno, a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões e o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para julgamento.

Por fim, pede o provimento do agravo interno, a reforma da decisão monocrática, a manutenção da sentença de primeiro grau, a condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Recolheu as custas processuais
(ID. 15488288).

Contrarrazões ao Agravo Interno
(ID. 15877248)
.

Submetido os autos ao Colegiado o recurso foi negado provimento, nos seguintes termos:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. PANDEMIA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO POR 30% DOS CONSORCIADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ORDEM DE NÃO INSERÇÃO DO NOME AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEIOS ADEQUADOS PARA QUE TODOS OS CONSORCIADOS POSSAM PARTICIPAR DA AGE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUSTOS QUE NÃO DEVEM SER SUPORTADOS PELA RÉ. RECURSO DA CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO ADESIVO DE HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL DE HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida,
HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

apontando a existência de

contradições, omissões e error in judicando contidos no Acórdão.

Alega a parte autora que:

A decisão monocrática (ID 14992781) e o acórdão (ID 21492788) reformaram a sentença do juízo de origem em aspectos não decididos por aquele juízo, contrariando os limites da controvérsia.

Há contradição no julgado por se afirmar a extinção da ação sem resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC — dispositivo que, na verdade, trata da
resolução do mérito
, enquanto as hipóteses para extinção sem mérito estão no art. 485 do CPC.

O voto do relator baseou-se em fundamentos estranhos ao dispositivo da sentença original, especialmente quanto à disponibilização de dados dos consorciados e criação de plataforma de comunicação, aspectos não determinados na sentença.

Foi ignorado o argumento da
onerosidade excessiva
da cláusula contratual 7.2.2, que exige 30% de consorciados para convocação de AGE, sem fornecer ao autor meios para obter esse quórum, o que tornou impossível o exercício de um direito previsto contratualmente.

Argumenta que:

O acórdão recorrido violou o princípio da
dialeticidade recursal
, ao reformar a sentença com base em aspectos não constantes da decisão de primeiro grau nem objeto da apelação da parte adversa.

Os embargos têm por objetivo aprimorar a prestação jurisdicional e não meramente reabrir a discussão da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sentença de primeiro grau foi clara ao determinar que a requerida:

Convocasse AGE conforme cláusula contratual,

Oportunizasse meios para participação dos consorciados,

Se abstivesse de negativar o nome do autor antes da realização da AGE, sem mencionar
fornecimento de dados
ou
plataforma eletrônica
.

Sustenta ainda que:

A cláusula contratual 7.2.2 torna-se excessivamente onerosa, pois exige providência do consorciado sem lhe fornecer os instrumentos necessários.

O julgamento ignorou esse ponto e concentrou-se em ausência de obrigação contratual da administradora, desconsiderando a excepcionalidade da situação (pandemia da COVID-19) e o pedido fundamentado na vulnerabilidade do consumidor.

Por fim, requer que:

Sejam
corrigidos erros materiais
na decisão recorrida, especificamente quanto à improcedência e extinção da ação;

Seja reconhecida a
violação ao princípio da dialeticidade
, pois o acórdão reformou aspectos não tratados na sentença;

Seja
sanada a omissão
quanto à onerosidade excessiva da cláusula 7.2.2, fundamento relevante da sentença de origem;

Seja feito o
prequestionamento dos dispositivos legais
indicados: arts. 11, 489 §1º I, II e IV, 927, 932 III, 1.011 I, 1.013 do CPC e art. 6º, V do CDC;

Sejam os
embargos acolhidos com efeitos infringentes
, para restaurar a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau e possibilitar a apreciação da apelação adesiva proposta.

A manifestação apresentada pela
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
tem como objetivo impugnar os embargos de declaração interpostos por
HUGO LEONARDO PADUA MERCES
, no âmbito de ação relacionada a contrato de consórcio.

Sustenta que os embargos não atendem aos requisitos legais do art. 1.022 do CPC, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas apenas a tentativa de rediscutir o mérito do agravo interno já analisado.

A CAIXA destaca que o contrato de consórcio é plurilateral e regido pelo princípio
pacta sunt servanda
, não sendo possível privilegiar o interesse de um consorciado em detrimento do grupo. Ressalta que, durante a pandemia da Covid-19, a administradora adotou medidas de proteção ao grupo, inclusive prorrogando prazos de cancelamento por inadimplência. Assim, não houve qualquer onerosidade excessiva imposta ao embargante.

Defende que o pedido de convocação de assembleia geral pelo autor não encontra respaldo contratual, pois só pode ser realizado pela administradora ou por 30% dos consorciados — o que não foi comprovado.

Por fim, argumenta que os embargos são meramente protelatórios e buscam reavaliar decisão colegiada já devidamente fundamentada, sem apontar qualquer erro material.

Diante disso, requer a rejeição total dos embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais que justifiquem sua apreciação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão combatido incorreu em contradição ao declarar a improcedência do pedido inicial e, ao mesmo tempo, extinguir o feito sem resolução do mérito, o que caracteriza vício material na decisão, pois a extinção sem julgamento de mérito encontra fundamento no art. 485 do CPC, enquanto a improcedência é hipótese de resolução de mérito, prevista no art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

Assiste razão, em parte, ao embargante. Com efeito, constata-se contradição entre os fundamentos e o dispositivo constante da decisão monocrática proferida no ID 14992781, posteriormente ratificada pelo acórdão de ID 21492788, pois, embora se reconheça que o pedido formulado na inicial não comportava acolhimento, o dispositivo declarou a extinção do feito sem resolução de mérito, quando, na verdade, deveria tê-lo extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

No mais, observa-se que o acórdão embargado examinou adequadamente os pedidos constantes da petição inicial, os quais limitavam-se à convocação da assembleia geral extraordinária por iniciativa da administradora ou, alternativamente, à disponibilização dos contatos dos consorciados. Não se constata omissão quanto à análise desses pedidos.

A alegação de abusividade da cláusula contratual 7.2.2 — que exige a manifestação de 30% dos consorciados para convocação da AGE — não foi deduzida na petição inicial, não integrando, portanto, a controvérsia originária, o que configura inovação recursal. Ademais, a exigência contratual referida encontra respaldo legal no art. 19 da Lei nº 11.795/2008, que estabelece expressamente tal quórum como requisito para a convocação de assembleia por parte dos consorciados, razão pela qual não se vislumbra, em cognição sumária, a alegada abusividade.

Dessa forma, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos de declaração apenas para sanar a contradição quanto à natureza da extinção do feito.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, tão somente para retificar a decisão monocrática de ID 14992781, bem como o acórdão de ID 21492788,
para que conste que o feito foi extinto COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, mantidos os demais fundamentos do julgado.

Publique-se. Cumpra-se.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025